Tribunal: TJES
Processo: 5004349-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004349-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CITTA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUETTO MATA DA PRAIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5004349-93.2022.8.08.0000

Recorrente: Citta Engenharia Ltda

Recorrido: Condomínio do Edifício Duetto Mata da Praia – Edifício Vivace

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

CITTA ENGENHARIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2636958, p. 18/20), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUETTO MATA DA PRAIA – EDIFÍCIO VIVACE
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a demandada promova o reparo dos vícios construtivos constatados no item '3' do laudo pericial elaborado nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo n. 0034782-40.2015.8.08.0024) e acostado às fls. 295/355 deste caderno, devendo a ré, para tanto, proceder com a contratação e custeio de empresa de engenharia para realização das obras
”, sendo fixado “
o prazo para início das obras em 20 (vinte) dias, conforme pleiteado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
”.

A Recorrente alega que “
a ausência do periculum in mora é demonstrado no fato de que a ação originária foi ajuizada em 2015, decorrendo um lapso temporal de 7 (sete) anos para que o Agravado reiterasse pedido de antecipação de tutela
”.

Pontua que “
se a urgência e o risco à integridade estrutural do edifício fossem tão grave, o Agravado não teria deixado o processo principal sem impulsionamento por tantos anos, mesmo tento a perícia sido concluída desde o ano de 2016
”.

Sustenta que “
não há nada de iminente em um suposto risco que já persiste por quase uma década. Um dos pontos cruciais nesse sentido é a própria constatação, por parte do perito, de que os vícios apontados na inicial não são de natureza estrutural, ou seja, não existe risco iminente de desabamento, ou de qualquer outro fato que possa colocar em risco a vida dos moradores do edifício
”.

Defende que “
além da patente inexistência da alegada urgência, não há como descartar de antemão que a evolução e piora dos defeitos encontrados podem ter sido ocasionados pelo próprio Condomínio, ao não realizar as manutenções necessárias com o fito de preservar a qualidade da construção
”.

Destaca, por fim, que “
caso seja mantida a tutela provisório de urgência deferida pelo juízo de piso, estaria consumada a ocorrência do perigo de dano reverso. E isso por conta da própria natureza do pleito indenizatório reparador contido na petição inicial, que demanda o dispêndio de enormes quantias para a realização das obras, que podem inclusive abalar a saúde financeira de empresa
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2675954), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2904480), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CITTA ENGENHARIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2636958, p. 18/20), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUETTO MATA DA PRAIA – EDIFÍCIO VIVACE
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a demandada promova o reparo dos vícios construtivos constatados no item '3' do laudo pericial elaborado nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo n. 0034782-40.2015.8.08.0024) e acostado às fls. 295/355 deste caderno, devendo a ré, para tanto, proceder com a contratação e custeio de empresa de engenharia para realização das obras
”, sendo fixado “
o prazo para início das obras em 20 (vinte) dias, conforme pleiteado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
”.

A Recorrente alega que “
a ausência do periculum in mora é demonstrado no fato de que a ação originária foi ajuizada em 2015, decorrendo um lapso temporal de 7 (sete) anos para que o Agravado reiterasse pedido de antecipação de tutela
”.

Pontua que “
se a urgência e o risco à integridade estrutural do edifício fossem tão grave, o Agravado não teria deixado o processo principal sem impulsionamento por tantos anos, mesmo tento a perícia sido concluída desde o ano de 2016
”.

Sustenta que “
não há nada de iminente em um suposto risco que já persiste por quase uma década. Um dos pontos cruciais nesse sentido é a própria constatação, por parte do perito, de que os vícios apontados na inicial não são de natureza estrutural, ou seja, não existe risco iminente de desabamento, ou de qualquer outro fato que possa colocar em risco a vida dos moradores do edifício
”.

Defende que “
além da patente inexistência da alegada urgência, não há como descartar de antemão que a evolução e piora dos defeitos encontrados podem ter sido ocasionados pelo próprio Condomínio, ao não realizar as manutenções necessárias com o fito de preservar a qualidade da construção
”.

Destaca, por fim, que “
caso seja mantida a tutela provisório de urgência deferida pelo juízo de piso, estaria consumada a ocorrência do perigo de dano reverso. E isso por conta da própria natureza do pleito indenizatório reparador contido na petição inicial, que demanda o dispêndio de enormes quantias para a realização das obras, que podem inclusive abalar a saúde financeira de empresa
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2675954), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2904480), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2675954), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
, com pedido de tutela de urgência, proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DUETTO MATA DA PRAIA – EDIFICIO VIVACE
em face de
CITTÁ ENGENHARIA LTDA
, todos devidamente qualificados, através da qual pretende a autora, em síntese, seja determinado à ré que proceda com a contratação e custeio de empresa de engenharia para providenciar reparos de supostos vícios construtivos.

Na peça exordial, a parte autora afirma que a ré foi a responsável pela construção do empreendimento DUETTO MATA DA PRAIA, composto pelos edifícios Vivace e Alegro, sendo o primeiro entregue em 04.11.2020 e, já nessa época, o edifício apresentava diversos defeitos/vícios construtivos, que motivaram várias tentativas de composição com a requerida, sem que fosse solucionada a situação, ocasionando o seu agravamento.

Aduz, outrossim, que fora realizada pela requerente a contratação de profissional especializado (engenheiro civil) para realização de perícia técnica, sendo constatados vícios na construção.

Ao final, dentre os pedidos formulados, requereu pela concessão de medida cautelar para produção antecipada de prova pericial e, ainda, seja concedida tutela de urgência para que, após concluída a perícia, seja a requerida obrigada a proceder com os reparos dos vícios construtivos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/257.

Decisão que determinou a intimação da autora para emenda da inicial (fls. 258/259). Emenda à inicial, na qual a demandante informou que providenciaria o ajuizamento da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova Pericial.

Cópia da sentença proferida nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas (processo n. 0034782-40.2015.8.08.0024), homologando a produção da prova (fls. 275/275v).

A autora procedeu com o aditamento da petição inicial às fls. 275/285 (numeração equivocada), pugnando pela apreciação do pedido de urgência. Acostados documentos às fls. 286/460 (numeração equivocada).

É o relatório. DECIDO.

Ab initio
,
recebo o aditamento da petição inicial
de fls. 275/285 (numeração equivocada), na forma do que estabelece o inciso I, do art. 329 do CPC, eis que ainda não ocorrera citação do réu nos autos.

Passo, neste momento,
à apreciação do pedido de tutela de urgência.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 300 do CPC/2015, acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência,
verbis:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

De análise dos autos, verifica-se a existência de laudo produzido por perito nomeado pelo juízo, nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova, além dos laudos técnicos que foram acostados pela parte autora, os quais concluíram pela existência de vícios/defeitos e a necessidade de reparos no edifício.

A partir do laudo pericial produzido nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova, vê-se que o profissional concluiu que
“após a vistoria realizada no local da lide, diligências realizadas, da análise dos documentos e projetos constantes nos autos, consulta as normas técnicas inerentes à perícia e das respostas aos quesitos apresentados, chegamos à conclusão de que existem patologias construtivas nas áreas comuns do Edifício Vivace. Estas patologias, sua extensão, localização e causas estão discriminadas no item 3 deste laudo
.
” (fls. 352 – numeração equivocada).

Não bastasse, ante o decurso de tempo desde a produção do referido laudo, a parte autora informou que houve substancial agravamento dos vícios construtivos constatados pelo perito do juízo, razão pela qual contratou profissional de engenharia para produção de novo laudo, a fim de indicar a evolução dos vícios e urgência dos reparos a serem realizados.

No laudo em questão, elaborado em 10.03.2022, pelos peritos em engenharia contratados pelo Condomínio, também é confirmada a existência de vícios construtivos, consignando os profissionais em conclusão que
“diante das anomalias e não conformidades técnicas construtivas e da falta de desempenho dos sistemas vistoriados no condomínio, classificamos a edificação, de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO CRÍTICO, sendo necessário intervenção imediata para sanar as irregularidades apontadas no presente Laudo Técnico de inspeção, conforme lista de prioridade
”.

Diante do que se verifica dos autos, além de demonstrada a probabilidade do direito, através dos laudos produzidos por profissionais especializados e das fotografias acostadas aos autos que demonstram a situação do edifício, também resta preenchido o requisito do perigo de dano, na medida em que os vícios/defeitos constatados pelos peritos oferecem riscos, tanto para os moradores quanto para funcionários ou outros indivíduos que transitem pelo edifício, de modo que além de possíveis prejuízos de natureza patrimonial, oferece perigo a própria integridade física dos mesmos
.

Importante ressaltar que a demanda fora proposta no ano de 2015 e, até o momento, não apreciado o pedido de urgência deduzido, impondo-se a imediata determinação voltada à demandada para que promova os reparos necessários.

Feitas essas considerações, tenho que, em sede de cognição sumária,
restam preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impondo-se a concessão da medida pleiteada.

Pelo exposto,
CONCEDO
a tutela de urgência requerida, para determinar que a demandada promova o reparo dos vícios construtivos constatados no item '3' do laudo pericial elaborado nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo n. 0034782-40.2015.8.08.0024) e acostado às fls. 295/355 deste caderno, devendo a ré, para tanto, proceder com a contratação e custeio de empresa de engenharia para realização das obras.

Fixo o prazo para início das obras em 20 (vinte) dias, conforme pleiteado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).”

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

In casu
, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, máxime porque a Recorrente não logrou êxito em apresentar eventuais provas, ainda que indiciárias, de que se revelam insubsistentes as anomalias identificadas no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova (Processo nº 0034782-40.2015.8.08.0024) proposta pelo Recorrido.

Neste particular, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, cabe assentar a existência de pressuposto do
periculum in mora
, porquanto, em matéria de vícios que possam comprometer a habitabilidade, tem-se por configurada a situação de risco, sendo injustificável se protrair no tempo os pretendidos reparos.

Registre-se, ademais, que, a despeito de o Laudo Pericial ter sido produzido em 2016 naquela Ação Cautelar apensa à demanda de origem, certo é que a Sentença homologatória da referida prova teve seu trânsito em julgado materializado tão somente em 05/12/2021, de modo que tal circunstância permitiu a continuidade do feito principal apenas recentemente.

Atrelado ao referido fato, restou expressamente enfatizado na Decisão recorrida que o Recorrido apresentou Laudo Técnico Complementar, emitido em 10/03/2022, no qual os Engenheiros responsáveis pela nova Avaliação não só atestaram que os vícios de construção se agravaram, mas, sobretudo, concluíram por classificar “
a edificação, de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO CRÍTICO, sendo necessário intervenção imediata para sanar as irregularidades apontadas no presente Laudo Técnico de inspeção, conforme lista de prioridade
”
(id. 2636958, p. 07)
.

Por fim, também não há se falar na irreversibilidade das medidas ordenadas pelo Juízo
a quo
, até porque, se não prevalecerem por ocasião do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação pelos gastos gerados por tais reparos ordenados liminarmente.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Retifique-se a autuação deste recurso
, devendo constar CITTA ENGENHARIA LTDA como Recorrente.

Intime-se
a Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Com efeito, não se pode olvidar que “
a
Corte Especial do STJ
já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Na espécie, consoante pontuado anteriormente, foram demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar de origem, seja porque a Recorrente não logrou êxito em infirmar as anomalias identificadas no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova (Processo nº 0034782-40.2015.8.08.0024) proposta pelo Recorrido, seja porque, em matéria de riscos que possam comprometer a habitabilidade, tem-se configurada a situação de risco.

Ademais, não há se falar em eventual irreversibilidade, pois, caso não prevaleça tal compreensão quando do exame do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação por eventuais danos causados.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.

In casu
, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, máxime porque a Recorrente não logrou êxito em apresentar eventuais provas, ainda que indiciárias, de que se revelam insubsistentes as anomalias identificadas no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova (Processo nº 0034782-40.2015.8.08.0024) proposta pelo Recorrido.

II.
Na espécie, demonstra-se evidenciado também o
periculum in mora
, porquanto, em matéria de vícios que possam comprometer a habitabilidade, tem-se por configurada a situação de risco, sendo injustificável se protraírem no tempo os pretendidos reparos.

III.
No tocante à tese de irreversibilidade das medidas ordenadas pelo Juízo
a quo
, revela-se impróspera a irresignação, até porque, se não prevalecerem por ocasião do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação pelos gastos gerados por tais reparos ordenados liminarmente.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.